Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-74.2013.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002957-74.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA HELENA RANIERI ARANTES - CPF: 655.658.438-04 (APELANTE), ADNAN BACHUR MIGUEL KOZAK - CPF: 219.933.941-68 (APELANTE), LUZENIR ALVES DE ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 114.207.075-15 (APELANTE), ORCALINO LUIZ RIBEIRO - CPF: 218.019.081-68 (APELADO), CORACI GOMES RIBEIRO ROCHA - CPF: 161.207.951-20 (APELADO), DORVALINO LUIZ RIBEIRO - CPF: 233.637.891-49 (APELADO), ORCINO GOMES RIBEIRO - CPF: 422.780.661-53 (APELADO), NEUCI FEBRONIA DOS ANJOS - CPF: 952.765.721-00 (APELADO), LUZIA CONCEICAO NOGUEIRA SCORSELINO - CPF: 980.391.561-49 (APELADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), JOSINO GONCALVES PEREIRA - CPF: 031.995.171-53 (APELANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUVENIL LUIZ RIBEIRO (APELANTE), ESPOLIO DE EMIVALDO MARTINS DOS ANJOS (APELANTE), ESPÓLIO DE WILSON SCORSELINO (APELANTE), ESPOLIO DE GENY DE BRITO VIEIRA (APELANTE), ESPOLIO DE DOMINGOS PEREIRA DE AVILA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PETICIONAMENTOS REGULARES E VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito, sem ônus para as partes. Os exequentes sustentam que houve atuação processual contínua e que existem valores depositados que garantem o juízo, além de

o executado estar devidamente representado nos autos. Requerem o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da atuação processual dos exequentes e das circunstâncias do caso, estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da parte exequente no curso do processo, conforme o art. 921, §4º, do CPC e a Súmula 150 do STF.

4. No caso concreto, os exequentes peticionaram reiteradamente nos autos, demonstrando diligência e interesse no regular prosseguimento da execução, inclusive com requerimentos em 07/02/2020, 06/05/2022, 26/10/2023 e 16/01/2024.

5. Consta nos autos a existência de valores depositados em juízo (ID 314045855 – pág. 36), configurando garantia da execução, o que afasta o marco inicial da contagem da prescrição intercorrente.

6. O executado está devidamente representado nos autos, não havendo indícios de sua não localização ou de ausência de bens penhoráveis que justifiquem a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente, não se configurando quando há peticionamentos regulares e valores depositados que garantem o juízo.

2. A existência de garantia da execução e a representação regular do executado afastam a incidência do art. 921, III e §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença Extinto

com julgamento do
mérito, ante
o reconhecimento da prescrição intercorrente
, sem ônus para as partes.

Os apelantes sustentam
que não houve inércia ou abandono processual de sua parte, destacando que sequer foi requerida a suspensão do feito após o julgamento das apelações mencionadas.

Alegam que a prescrição intercorrente exige, como pressuposto, a inércia do titular do direito em promover o regular andamento do processo, o que, segundo afirmam, não se verifica no caso concreto.

Asseveram, ainda, que a sentença recorrida é desprovida de fundamentação adequada, uma vez que não delimita os marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional.

Argumentam que há valores depositados nos autos que garantem o juízo de execução ou liquidação, conforme comprovante anexado sob o ID 84024140, página 44, circunstância que, segundo entendem, impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Sustentam, ademais, que o devedor
e
ncontra-se

devidamente representado nos autos, razão pela qual não se pode cogitar de sua não localização.

Por fim, afirmam que não foi observado o procedimento previsto no artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no
id
314045923.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Com a vigência do CPC/2015, passou a ser tratada no art.
921,
que
dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
). No
caso concreto são posteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e em parte, à Lei 14.195/2021
(27-8-2021).

Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença (ACP nº 1998.01.1.016798-9, 12ª Vara Cível de Brasília/DF), extinto em 25/11/2016, sem resolução de mérito,
posteriormente reformada na
Apelação (nº 62494/2017), provida em parte para anular o
decisum
e determinar o regular prosseguimento do feito (ID 2766285 – pág. 5).

A
demanda foi
novamente
extinta, em 27/02/2018, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do poupador para promover a execução, entendimento esse afastado pelo acórdão proferido em 31/10/2018. Contra tal deliberação, foi interposto Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte. Na sequência, foi manejado Agravo em Recurso Especial (
AREsp
nº 1.599.925/MT), ao qual foi negado provimento em 05/11/2019.

Os autos retornaram à instância de origem em 20/01/2020, ocasião em que os exequentes requereram o prosseguimento da execução e a expedição de alvará judicial

em 07/02/2020 (ID 314045865 – pág. 13). Em 03/09/2021, foram intimados para apresentar atualização dos cálculos e, em seguida, o executado requereu dilação de prazo para manifestação (ID 314045866 – pág. 38)
.

E
m 24/03/2023, o devedor apresentou proposta de acordo e, logo após, requereu a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.169 do STJ. Os exequentes, por sua vez, reiteraram o pedido de prosseguimento da execução nas datas de 06/05/2022 (ID 314045869 – pág. 1), 26/10/2023 (ID 314045895) e 16/01/2024 (ID 314045899).

Em 25/03/2024, o juízo a quo determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente
, e depois, foi proferida a sentença objeto deste Recurso
.

Contudo, não se constata qualquer inércia ou desídia por parte dos exequentes, que, de forma reiterada, peticionaram nos autos pleiteando o regular prosseguimento da execução. Além disso, há valores depositados que garantem o juízo (ID 314045855 – pág. 36), e o executado encontra-se devidamente representado no feito, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente — tese adotada no pronunciamento judicial em análise.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à primeira instancia para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025